Tribunal: TJDFT
Processo: 0750056-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento. Validade da Citação por Edital. Alegação de Omissão e Contradição no Acórdão. Inocorrência. Embargos Rejeitados.
I – Caso em exame: Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão de primeiro grau quanto à validade de citação por edital, ante a alegada incerteza do paradeiro do réu, que residiria no exterior. A parte embargante sustenta omissão e contradição no julgado quanto à necessidade de prévia tentativa de citação por carta rogatória, conforme os artigos 237, II, e 256, II, do CPC, e postula a declaração de nulidade da citação ficta, com o consequente retorno dos autos para realização de citação internacional.
II – Questão em discussão: Discute-se se o acórdão impugnado incorreu em omissão ou contradição ao não se manifestar expressamente sobre o esgotamento das vias de citação — especialmente a via rogatória — antes da realização da citação por edital, e se haveria fundamento para atribuição de efeito modificativo aos embargos de declaração.
III – Razões de decidir: Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração se prestam a sanar vícios formais da decisão, tais como omissão, obscuridade, contradição ou erro material. No caso concreto, não se vislumbra qualquer desses defeitos. O acórdão recorrido enfrentou a matéria de forma clara e fundamentada, destacando que foram esgotadas, sem sucesso, as diligências razoavelmente disponíveis para localização da parte, o que legitimou a citação por edital, conforme autorizado pelo art. 256, § 3o, do CPC. Ademais, mesmo que se cogitasse alguma irregularidade, eventual nulidade restaria suprida pelo comparecimento espontâneo do réu aos autos, nos termos do art. 239, § 1o, do mesmo diploma legal. A pretensão do embargante consiste, na verdade, em rediscutir matéria já apreciada, o que é incabível nesta via. Ressalta-se, ainda, que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos suscitados, bastando que fundamente de forma suficiente sua decisão, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
IV – Dispositivo e tese: Embargos de declaração conhecidos e não providos. Inexistência de omissão ou contradição. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos da parte, mas apenas aqueles aptos a infirmar a conclusão adotada. Mantido o acórdão embargado em todos os seus termos.